Tribunal: TJMT
Processo: 0000624-66.2004.8.11.0086
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000624-66.2004.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA - CNPJ: 01.592.098/0002-67 (APELADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MARCAL - CPF: 069.062.448-41 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ DE SOUZA MORGANTI - CPF: 255.017.458-52 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA registrado(a) civilmente como ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA - CNPJ: 01.592.098/0002-67 (APELANTE), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA registrado(a) civilmente como ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (APELADO), LAURA BEATRIZ DE SOUZA MORGANTI - CPF: 255.017.458-52 (ADVOGADO), SERGIO PINHEIRO MARCAL - CPF: 069.062.448-41 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E COMPENSAÇÃO DE DÉBITO PROMOVIDA PELA REVENDA DO FUNGICIDA STRATEGO 250 EC – PRELIMINAR DE CONEXÃO À AÇÃO MONITÓRIA – AFASTADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 927 DO CC – ATIVIDADE DE RISCO – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMANDAS AJUIZADAS PELOS CLIENTES DA REVENDA – DANO MORAL COMPROVADO –
QUANTUM
MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DANO MATERIAL – DEVIDO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DA BAYER E DA COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA DESPROVIDOS.

É certo que a conexão entre ações pressupõe os fatos ou fundamentos jurídicos do pedido comum entre as demandas, no entanto, no caso concreto, além de não haver a identidade dos fundamentos e pedido entre as demandas, deve prevalecer, por analogia, a ressalva prevista no artigo 55, §1º do CPC, porque, em que pese sentenciadas na mesma data, a ação monitória foi primeiramente remetida para esta Corte em 19/04/2019, enquanto que a presente demanda aportou nesta instância depois de 02 (dois anos), em 17/06/2021, quando já apreciado a apelação daquela demanda alegadamente conexa.

“(...) O parágrafo único do artigo 927 do Código Civil amplia a possibilidade de adoção da responsabilidade objetiva nos casos de danos derivados de atividades naturalmente arriscadas e potencialmente lesivas aos direitos alheios. No caso concreto, é notório que a Apelante exerce dentre outras, a atividade de fabricação de venenos, agrotóxicos, fungicidas, herbicidas, etc., motivo pelo qual deve ser manejada com cautela e regularidade e esse é o fundamento pelo qual se aplica o parágrafo único do artigo 927 do CC.(...)”
(TJ-MT - APL: 00010396020048110050 59482/2014, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/10/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2015).

Demonstrado que o fungicida STRATEGO foi ineficaz no combate da ferrugem asiática, ocasionando a redução da produção de soja dos clientes da empresa revendedora, evidente o nexo de causalidade necessário à procedência do pedido indenizatório quanto ao dano material e moral.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza, de modo que deve ser mantido o
quantum
fixado na sentença recorrida, eis que proporcional e razoável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO N. 0000624-66.2004.8.11.0086

APELANTE: BAYER CROPSCIENCE LTDA e outros

APELADOS: COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA LTDA e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BAYER CROPSCIENCE LTDA e COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA LTDA
contra a sentença proferida pelo MM Juiz Cassio de Barros Leite Netto, da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Compensação de Débito – Código n. 24821, ajuizada pela segunda apelante em face da primeira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a empresa BAYER ao pagamento de danos materiais no valor de R$1.182.386,07 (um milhão, cento e oitenta e dois mil e trezentos e oitenta e seis reais e sete centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso do valor, ou seja, da emissão de cada nota fiscal, bem como por danos morais no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, c.c. o art. 86, parágrafo único do CPC.

O Primeiro recurso foi aviado pela Bayer S/A pugnando pela reforma integral da sentença, esclarecendo, de início, que
“O Stratego é um defensivo agrícola que visa combater, entre outras doenças de diferentes culturas, a ferrugem asiática da soja. Na safra 2003/2004 essa doença se apresentou pela primeira vez de forma mais severa em nosso país e os produtores agrícolas simplesmente não acreditaram no poder devastador da doença”- sic
, ressaltando que
“
o Stratego foi indevidamente utilizado por alguns poucos produtores agrícolas. Esses produtores, que na sua quase totalidade aplicaram o produto já com a doença instalada ou em doses inferiores 3 recomendada, foram buscar um “culpado” para arcar com o prejuízo resultante da sua ineficiência e essa “culpada” foi a multinacional BAYER
” – sic.

Sob essa ótica, aduz que a autora ajuizou a presente ação sustentando que
“
na qualidade de empresa que compra e revende insumos e defensivos agrícolas na região, teria vendido a diversos agricultores diversos produtos, dentre eles, o fungicida Stratego, o qual supostamente teria se mostrado ineficaz. Em razão da ineficácia do referido fungicida, os clientes da PRODUTIVA teriam perdido suas safras, causando-lhe, consequentemente, prejuízos morais e financeiros” – sic.

Todavia, sustenta que
“
a atividade empresarial da BAYER (fabricação e comercialização de agrotóxicos) não pode ser entendida como uma atividade de risco e não pode haver responsabilização com fundamento no art. 927, par. ún., do CC
” – sic,
afiançando, ainda, que
“
mesmo que se pudesse afirmar que a responsabilidade da BAYER seria objetiva, o dever de reparação só se caracterizaria se, antes, a PRODUTIVA tivesse demonstrado a prova do dano e do nexo de causalidade, o que não foi feito no presente caso
” - sic.

Aduz que
“
Diante das provas técnicas colacionadas a estes autos e que vem sendo consideradas suficientes e válidas pelo Poder Judiciário como prova da eficácia e prestabilidade do Stratego, ficam vazios os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela PRODUTIVA. A uma porque tais depoimentos nada mais são do que opiniões pessoais das referidas testemunhas, sem qualquer respaldo técnico; a duas porque se desconhece as condições de uso do Stratego nas lavouras que foram plantadas e eventualmente periciadas, não se podendo afirmar com certeza e segurança que o fungicida foi utilizado conforme recomenda a sua bula
” – sic.

Em suma, alega que
“não tem qualquer coerência a condenação da BAYER nos danos materiais e morais, na medida que as notas fiscais não são suficientes para comprovar o pleito”,
sobretudo em relação à inadimplência dos agricultores, eis que não foi sopesado se de fato há o inadimplemento e, se existente, que decorre da ineficácia do produto, até porque sequer demonstrado que foi utilizado nas lavouras de seus clientes.

Quanto ao dano moral, defende que
“além de a BAYER não ter cometido qualquer ato ilícito, a colocação do Stratego no mercado não prejudicou, de nenhuma forma, o nome e a reputação da PRODUTIVA perante terceiros, sendo, por mais esta razão, completamente descabida a condenação”
– sic. Alternativamente, pleiteia a redução do
quantum.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos da parte autora, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Por sua vez, a segunda apelante pleiteia a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a conexão com o acórdão proferido no RAC
000617-40.2005.8.11.0086 e, no mérito, s a fim de que a BAYER seja condenada por danos materiais emergentes no valor total de R$6.094.210.51 e lucros cessantes R$3.988.77l,75, majorando-se os honorários recursais.(id. 90278519 e 90278521).

Contrarrazões ofertadas pela Bayer no Id. 90278526 a 90278528, requerendo a rejeição da conexão, ante a inexistência de comunhão de pedido ou causa de pedir entre as demandas e, no mérito, pelo desprovimento do recurso da PRODUTIVA AGRÍCOLA ante a ausência de comprovação ausência dos danos emergentes e dos lucros cessantes.

Por sua vez, a COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA, por meio de suas contrarrazões acostadas nos Id ́s 90278529 a 90278532, pugna pelo desprovimento do recurso da Bayer, ante as provas nos autos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a segunda apelante
COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA pleiteia o reconhecimento da conexão
com o acórdão proferido no RAC
000617-40.2005.8.11.0086, também julgado sob a minha relatoria, interposto contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada pela BAYER S/A em face de COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA LTDA, ODAIR TIRITAN, ANA CLÁUDIA SOZIN TIRITAN, DAVI KOEHLER, LUCIANA DAS MECES KOEHLER E ELSO VICENTE POZZOBON, que acolheu os embargos monitórios apresentados pelos requeridos e, por conseguinte, julgou improcedentes os pedidos formulados na ação monitória, condenando-a ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Ocorre que mencionado recurso já foi analisado por esta Câmara, cuja ementa é a seguinte:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATA SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO - RECURSO DESPROVIDO. “A duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado (...)”. (N.U 0000837-28.2007.8.11.0002, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018). Assim, como a autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de produzir a prova do fato constitutivo do seu direito, ante a existência de duplicatas sem aceite e sem comprovante de entrega dos produtos ou serviços, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. Por conseguinte, verificada a intenção da parte autora, ora apelante, em obter vantagem indevida, a deslealdade processual resta caracterizada, razão pela qual deve ser condenada, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.”
(TJ-MT - AC: 00006174020058110086 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2019)

É certo que a conexão entre ações pressupõe os fatos ou fundamentos jurídicos do pedido comum entre as demandas, no entanto, no caso concreto, além de não haver a identidade dos fundamentos e pedido entre as demandas, deve prevalecer a ressalva prevista no artigo 55, §1º do CPC, porque, em que pese sentenciadas na mesma data, a ação monitória foi primeiramente remetida para esta Corte em 19/04/2019, enquanto que a presente demanda aportou nesta instância depois de 02 (dois anos), em 17/06/2021, quando já apreciado a apelação daquela demanda alegadamente conexa.

Nesse passo, ausente os requisitos necessários à conexão,
rejeito
a preliminar.

Em relação ao mérito, como já relatado, os recursos de apelação foram interpostos contra a sentença de parcial procedência proferia conjuntamente nos autos da Ação de Indenização e Cautelar de Sustação de Protesto promovidas por
COMERCIAL
AGRÍCOLA PRODUTIVA LTDA
em face de
BAYER S/A.

Na demanda indenizatória, a parte autora sustenta que na safra 2003/2004 adquiriu da requerida BAYER o produto STRATEGO 250 EC para combate, prevenção e controle da ferrugem asiática, o revendendo aos seus clientes de acordo com os ditames das recomendações fornecidas pela fabricante.

Todavia, aduz que o defensivo agrícola não produziu os efeitos a que se destinava e, por essa razão, padeceu de inadimplência dos produtores, acarretando prejuízos de sua credibilidade, sendo que a própria requerida Bayer rompeu com o fornecimento dos produtos.

Alega que vários clientes ajuizaram ação em seu desfavor, tendo seu nome, crédito e imagem abalados, amargando prejuízos diretos na monta de
R$ 6.904.210,51, e indiretos que alcançam R$ 17.589.053,00.

O magistrado de primeiro grau formou sua convicção no sentido de que
“o ato ilícito disposto nos autos se revela pela comercialização do produto STRATEGO 250 EC, com baixo grau de eficiência ou mesmo inoperância, considerando a forma de aplicação” – sic
Id. 90278473 - Pág. 2, e, em que pese toda a documentação apresentada pela Bayer consubstanciadas em estudos científicos realizados pelo Ministério da Agricultura, EMBRAPA entre outros, concluiu que não servem como prova, uma vez que a eficiência do fungicida está intrinsecamente ligado à área em que é aplicado, sopesando fatores climáticos, regionais e de produção, como bem exemplificado pela testemunha Mário Onishi Shirakama, arrolada pela requerida Bayer, sendo que nenhuma pesquisa foi realizada na região de Nova Mutum e Diamantino.

Assim, com base nas testemunhas ouvidas em juízo e que afirmaram que o Stratego era um dos produtos recomendados à época e que não funcionou como devido para controlar a ferrugem asiática, condenou a empresa Bayer ao pagamento de R$ 1.182.386,07 (um milhão, cento e oitenta e dois mil e trezentos e oitenta e seis reais e sete centavos) por danos materiais e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por danos morais.

Sobre a atividade desenvolvida pela Bayer, ora primeira apelante, a jurisprudência firmou-se no sentido de que, por sua natureza, insere-se entre àquelas capazes de causar riscos para os direitos de outrem, eis que fabrica e fornece fungicidas, herbicidas, venenos, agrotóxicos, dentre outros produtos potencialmente lesivos à sociedade e ao meio ambiente.

Por essa razão, como vislumbrado pelo magistrado sentenciante, o caso deve ser analisado à luz da responsabilidade objetiva, estatuída pelo parágrafo único do artigo 927, do Código Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FUNGICIDA STRATEGO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 927 DO CC – ATIVIDADE DE RISCO
– FATO DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR AFASTADA – RECURSO PROVIDO.
1- O parágrafo único do artigo 927 do Código Civil amplia a possibilidade de adoção da responsabilidade objetiva nos casos de danos derivados de atividades naturalmente arriscadas e potencialmente lesivas aos direitos alheios. No caso concreto, é notório que a Apelante exerce dentre outras, a atividade de fabricação de venenos, agrotóxicos, fungicidas, herbicidas, etc., motivo pelo qual deve ser manejada com cautela e regularidade e esse é o fundamento pelo qual se aplica o parágrafo único do artigo 927 do CC.
2-
Tratando-se de responsabilidade objetiva, para obter a indenização, basta que o Autor demonstre o dano e nexo causal entre o fato lesivo e o prejuízo. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar.
De outro norte, para ver-se desobrigado o Requerido deve comprovar alguma das excludentes da responsabilidade civil - culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro. 3- Na hipótese, o conjunto probatório deixa evidente a falta de nexo de causalidade entre o alegado dano sofrido pelo Apelado e a sustentada ineficácia do produto Stratego, surgida em decorrência de orientações equivocadas na aplicação do produto por parte do Engenheiro Agrônomo da empresa corré, que receitou a aplicação do fungicida de forma curativa e de forma diversa do que determina a bula do produto. Logo, a corré deve arcar sozinha com o dever de indenizar.”
(TJ-MT - APL: 00010396020048110050 59482/2014, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/10/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2015)

Ocorre que, como também delineado no entendimento acima, a responsabilidade objetiva não dispensa a autora da demanda indenizatória da comprovação dos fatos constitutivos do seu direito à reparação de danos, conforme preconizava o Art. 333, I do CPC /73, vigente à época, os quais consistem: no ato lesivo, no dano e no respectivo nexo de causalidade.

Sob esse prisma é que a insurgência da primeira apelante, Bayer S/A será analisada, ou seja, se comprovado o dano e nexo causal entre o fato lesivo e o prejuízo.

Em relação ao nexo causal, consta da sentença que nos autos da Ação de Indenização n.
396-91.2004.811.0086 — Código n. 25808, que se encontrava apensa aos presentes autos, foi reconhecida a exclusão de responsabilidade civil da parte autora, ante a verificação de culpa exclusiva da requerida Bayer S/A, porquanto, reconhecido que a Requerente Comercial Agrícola Produtiva Ltda agiu de acordo com as recomendações da própria fabricante BAYER.

Em pesquisa ao andamento processual da citada ação, verifica-se que de fato foi ajuizada por Rita Maria Krolling em desfavor de Bayer S.A e Comercial Agrícola Produtiva Ltda, e também tramitou pela Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum.

A sentença ali proferida condenou a Bayer ao pagamento de perdas e danos na quantia de R$927.335,50 (novecentos e vinte e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), bem como julgou improcedente o pedido de condenação da Requerida Comercial Agrícola Produtiva Ltda, diante da ausência de nexo causal. Antes mesmo da interposição de recurso, as partes entabularam acordo e o feito foi julgado extinto.

Aliado a isso, o magistrado sentenciante faz o seguinte registro:

Denota-se que, como bem sopesado na judiciosa sentença, não há dúvidas pelos depoimentos das testemunhas e demais provas que compõe o caderno processual, que a fabricante BAYER induziu a erro a revenda PRODUTIVA quando do lançamento e fornecimento do produto STRATEGO, já que comprovado que o recomendava de acordo com as diretrizes de aplicação delimitadas pela própria multinacional que, juntamente com a demonstração de que não atingiu as expectativas criadas pela forma em que foi oferecido no mercado, mesmo com as recomendações recebidas, evidente não só o dano, como também o nexo causal.

Portanto, configurado o dever de indenizar.

Nesse sentido, trago à baila o entendimento desta Corte em acasos similares:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL – FERRUGEM ASIÁTICA –
FUNGICIDA STRATEGO 250 –
INAPLICABILIDADE DO CDC – ÔNUS DA PROVA DOS AUTORES – ART. 333, I DO CPC -
ALEGAÇÃO DE INEFICÁCIA DO PRODUTO – COMPROVAÇÃO – PERÍCIA TÉCNICA E PROVA ORAL - UTILIZAÇÃO ADEQUADA DO PRODUTO – COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE - DANOS MATERIAL E MORAL – COMPROVADOS
– VALOR DO DANO MORAL – MINORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que nas ações que versam sobre aquisição de insumos agrícolas para implemento da sua atividade econômica, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final dos produtos, o que conduz ao afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus probatório. Nos termos do art. 333, I do CPC, cumpre aos autores a prova dos fatos e direitos alegados.
Existindo nexo de causalidade entre a aplicação do fungicida Stratego 250 e a quebra na produção da lavoura em face de sua comprovada ineficácia, é cabível a responsabilização civil do fabricante pelos danos material e moral sofridos.
O valor da indenização por dano moral deve-se atentar aos princípios da razoabilidade de proporcionalidade, bem como, observar às particularidades do caso, as condições enonômico-financeiras do ofensor e das vítimas.”
(TJ-MT - APL: 00015786420048110005 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/09/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/10/2016)

“REPARAÇÃO DE DANOS – LAVOURA DE SOJA - AQUISIÇÃO DE FUNGICIDA COM DEFEITO – REDUÇÃO DE PRODUTIVIDADE - NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - UTILIZAÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO – PREJUÍZO CONSTATADO – INDENIZAÇÃO QUE SE IMPÕE – VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO.
Uma vez demonstrado o nexo de causalidade entre o fato e o dano, a determinação de reparação dos prejuízos é medida que se impõe.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta divergente com a realidade do caso concreto.
Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, há desequilíbrio quanto ao valor estipulado a título de honorários advocatícios.”
(TJ-MT - APL: 00013681920018110037 120427/2013, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/02/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2014)

“EMBARGOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE FUNGICIDA – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – APLICAÇÃO INADEQUADA DO PRODUTO – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE – DEVER DE INDENIZAR
– DUPLA CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Pela teoria do risco da atividade, haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, se demonstrado o nexo causal entre o uso do produto colocado no mercado e dano experimentado (CC, art. 927, parágrafo único). O produto ofertado no mercado pode ser eficiente dentro de certo percentual, mas mostrar-se defeituoso por não oferecer a segurança que dele legitimamente se espera.
O dever gerado pelo risco do empreendimento é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante aos bens e serviços ofertados, quer perante a quem se destinam tais ofertas
. O fabricante responde igualmente pelos riscos que ocasiona ao não prestar informações apropriadas sobre a utilização do produto que comercializa
.
A condenação em danos emergentes e lucros cessantes não caracteriza bis in idem, porque basta que o quantum dos danos emergentes devidos pela aquisição do produto seja descontado quando da liquidação por arbitramento dos lucros cessantes.”
(TJ-MT - EI: 01359270420138110000 MT, Relator: ADILSON POLEGATO DE FREITAS, Data de Julgamento: 15/06/2015, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/06/2015)

Importante registrar que não se desconhece os julgados desta Corte e demais Tribunais Pátrios no sentindo de improceder pedidos indenizatórios que envolvem o mesmo fungicida denominado Stratego. No entanto, em casos tais, é possível verificar que o nexo causal não restou comprovado por ausência provas acerca da utilização e manuseio do produto, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Sob esse aspecto é que a procedência do dano material deve ser mantida na forma estabelecida na sentença, já que não restou comprovado pela parte autora o prejuízo alegado de R$6.094.210,51 (seis milhões, noventa e quatro mil duzentos e dez reais e cinquenta e um centavos), sobretudo por não guarda qualquer relação com as notas fiscais relacionadas no processo e que representam a compra do Stratego, como bem delimitado na sentença e no
decisum
integrativo a ela, perfazendo o valor de R$
1.182.386,07 (um milhão, cento e oitenta e dois mil e trezentos e oitenta e seis reais e sete centavos).

Ademais, importante ressaltar que não prospera a tese da requerida de que não há comprovação do inadimplemento dos clientes da autora capaz de ensejar o pagamento do dano material, uma vez que tal fato se desponta com o ajuizamento de demandas ajuizadas pelos clientes da autora em seu desfavor e da Bayer, onde sobejamente demonstrado que a condenação recaiu exclusivamente à multinacional em razão da inesperada ineficiência do Stratego, já que foi excluída da obrigação de indenizar justamente por ausência de nexo causal.

Portanto, de rigor a manutenção do dano material.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. COMPRA DE DEFENSORES AGRÍCOLAS FALSIFICADO PARA REVENDA. PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO AUTOR QUE TEVE QUE RESSARCIR OS PRODUTORES, FACE A VENDA DE PRODUTOS SEM EFICÁCIA.
Hipótese em que a prova documental e testemunhal comprova o agir culposo da ré, o nexo causal e o dano suportado pela parte demandante na comercialização do produto falso BIM 750BR (fungicida), sem o princípio ativo Tricyclazole. Com efeito, os danos materiais foram devidamente comprovados, considerando a prova dos prejuízos suportados pelos produtores, conforme documentos acostados com a inicial, que demonstram que os mesmos foram devidamente ressarcidos pelo demandante. Logo, mantida a condenação da demandada por danos materiais no montante fixado na origem, bem como, seus consectários legais.
DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. Com relação aos danos morais às pessoas jurídicas, atualmente, a matéria está sedimentada, sendo, inclusive, objeto da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça: \A pessoa jurídica pode sofrer dano moral\. É inegável que a pessoa jurídica possa sofrer ofensa ao seu bom nome, fama, prestígio ou reputação, ou seja, pode ter sua honra objetiva ofendida, contudo, necessária a demonstração nos autos, não sendo possível a classificação do dano como in re ipsa. No caso vertente, a demandante demonstrou ofensa ao seu bom nome, com a venda de produtos falsificados adquiridos no estabelecimento réu, que abalou a sua credibilidade e idoneidade perante o mercado agrícola e produtores rurais, evidenciando-se assim que o seu patrimônio moral foi realmente ofendido. Quantum debeatur mantido. Caráter pedagógico-punitivo. RECONVENÇÃO. Em relação a reconvenção, entendo que não há qualquer ilicitude no fato de a apelada ter informado a autoridade policial a suspeita de que o lote adquirido junto a requerida era falsificado, evitando que demais consumidores fossem também lesados, estando a parte autora no exercício regular do direito.Outrossim, vislumbro que a medida de busca e apreensão obedeceu aos procedimentos legais, sem qualquer comprovação de excesso ou exposição vexatória perante a comunidade local, descabendo o pedido de indenização por danos morais por parte da reconvinte. NEGARAM PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AC: 70082639139 RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Data de Julgamento: 20/02/2020, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2020)

“"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – LAVOURA DE SOJA – UTILIZAÇÃO DO FUNGICIDA THIONEX 350 – PRODUTOR RURAL – INAPLICABILIDADE DO CDC –
INEFICIÊNCIA DO PRODUTO COMPROVADA – PROVA DOCUMENTAL, OITIVA DE TESTEMUNHAS E PARECER TÉCNICO – ÔNUS DA PROVA SATISFEITO PELO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL ENTRE A INEFICIÊNCIA DO PRODUTO E OS PREJUÍZOS ADVINDOS DO AUMENTO DO CUSTO DE PRODUÇÃO E/OU DA QUEBRA DE PRODUTIVIDADE DA SAFRA – PRESENÇA DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO À REPARAÇÃO MATERIAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDO
– AUSÊNCIA DE IMPUNAÇÃO DO VALOR – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O STJ consolidou o entendimento no sentido que “no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp n. 86.914/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.06.2012) (TJMT. Ap 36228/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. em 25.05.2016).

Diante da existência de um conjunto probatório seguro e capaz de atestar a ineficiência do fungicida THIONEX 350, vislumbra-se o nexo de causalidade entre o uso do produto aplicado nas lavouras e os prejuízos advindos do aumento do custo de produção e/ou da quebra de produtividade da safra, impondo-se à inexigibilidade das duplicatas e à reparação material advinda desse prejuízos
."
(N.U 0005536-79.2006.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

Assim, para que haja a indenização por danos materiais a parte deve comprová-lo, o que ocorreu no caso em tela, de modo que a sentença merece ser mantida em seus exatos termos.

No entanto, deve ser mantida a improcedência quanto aos lucros cessantes, uma vez que, em que pese os argumentos da segunda apelante, PRODUTIVA AGRÍCOLA, de que amargou prejuízos pela queda do seu faturamento, em razão do impacto na sua imagem em relação ao produto ineficiente, não há qualquer documento acostado nos autos que comprove tais fatos.

Ao contrário, como bem avaliado na sentença vergastada, os documentos apresentados pela própria autora dão conta de um faturamento bastante significativo, o que coloca em xeque esse ponto, sobretudo porque, para o reconhecimento do
'lucrum cessans'
imperioso se faz a prova efetiva da perda de lucro advinda da prática do ato ilícito.

A propósito:

“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA EM PARTE – IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – NÃO CONCLUSÃO - CULPA DA VENDEDORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA, INCLUSIVE DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO MONTANTE – NÃO CABIMENTO – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – PEDIDO INDEFERIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. Havendo rescisão do contrato de compra e venda de imóvel não concluído por culpa da vendedora, deve ocorrer a imediata devolução do valor pago pelo comprador, inclusive da comissão de corretagem. A demora injustificada ou a não entrega da obra adquirida na planta é ato ilícito passível de indenização.
Os lucros cessantes não se presumem e nem podem ser imaginários. Consistem nos ganhos reais e efetivos frustrados por ato ou fato alheio.”
(TJMT.RAC nº 0039271-90.2012.8.11.0041, DES. REL. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018 - destaquei)

Quanto ao dano moral, inconteste que a parte autora Comercial Agrícola Produtiva Ltda foi prejudicada pela venda e indicação do fungicida que não revelou a qualidade prometida no combate da ferrugem asiática.

Nesse trilhar, certo que o ato ilícito abalou a honra subjetiva da pessoa jurídica na forma da Súmula nº 227 do STJ, eis que todo o contexto refletiu na sua imagem e o prestígio perante seus clientes, fornecedores e terceiros.

Vale lembrar ainda, como também sopesado na origem, em ambas as demandas citadas pela autora na exordial, que foram aviadas por agricultores em face da Bayer e da revenda Produtiva Agrícola, em razão da ineficiência do agrotóxico STRATEGO, a primeira requerida foi condenada a indenizar por perdas e danos, enquanto que a segunda foi isentada de tal obrigação, justamente pela comprovação de que cumpriu com o seu mister, consoante deliberado pela fabricante.

Nesse trilhar, evidente o abalo de sua credibilidade frente aos seus clientes, especialmente se considerado a tentativa de responsabilizá-la pelo o ocorrido.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor, bem como impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Logo, cabe ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida, sem, conduto, importar em enriquecimento sem causa.

Por essa razão, tanto para reparar o abalo moral, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, necessária a manutenção do
quantum,
eis que se afigura razoável, proporcional e em sintonia com a extensão da lesão, a capacidade econômica e o grau de culpa do ofensor.

Nesse sentido:

“INDENIZAÇÃO - PRODUTOR RURAL - FUNGICIDA - INFORMAÇÃO INADEQUADA – APLICAÇÃO NA FORMA RECOMENDADA - INEFICÁCIA DO PRODUTO – QUEBRA NA PRODUTIVIDADE - NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADO - VALOR - FIXAÇÃO RAZOÁVEL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O fabricante responde pelos danos advindos da má informação a respeito da utilização dos produtos e quando não se alcança a eficácia que dele se espera, seguidas as recomendações, deve ser imposta a indenização pelos danos sofridos. Restando configurado o nexo causal apontando a deficiência do produto e comprovados os danos materiais, faz jus ao prejuízo sofrido, tendo em vista a quebra na produtividade da lavoura decorrente da ineficácia do fungicida aplicado na cultura de soja para contra a ferrugem asiática.
Quanto ao dano moral, também se mostra possível ante ao abalo com a perda da lavoura, sendo a indenização arbitrada atendendo as condições pessoais de quem suportou o dano, o caráter pedagógico/punitivo para quem o praticou, não sendo considerado oneroso a um e nem ensejando enriquecimento ilícito do outro
.”
(TJ-MT - APL: 00024031120068110046 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/03/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/03/2016)

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos aviados por

BAYER S/A e AGRÍCOLA PRODUTIVA LTDA, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, merecendo registro o bem elaborado e minucioso trabalho do juiz
a quo
no deslinde das questões aqui debatidas.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021